Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-32.2024.8.11.0098
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000558-32.2024.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILBERTO SOARES DA COSTA - CPF: 065.510.361-98 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 026.488.961-47 (ASSISTENTE), CARLOS DE LACERDA CAMPOS - CPF: 029.863.871-10 (ASSISTENTE), JENAILZA JOVIO JUSTINIANO - CPF: 054.919.021-01 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Dosimetria. Minorante na fração de 1/6 justificada. Perdimento. Veículo utilizado no transporte de drogas. Possibilidade. Pena de multa readequada. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a
redução das penas e a restituição do automóvel apreendido.

II. Questão em discussão

1) R
edução da pena pelo tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços)
; 2) restituição do veículo utilizado no transporte da droga.

III. Razões de decidir

1.
“
A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas para a modulação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que não utilizadas na primeira fase do cálculo da pena”
(STJ, AgRg no HC 977499/MG).

2.
A quantidade [28,205 kg de maconha] se mostra expressiva de acordo com orientação do c. STJ (HC no 492.885) e possibilitaria a confecção de 28.205 (vinte e oito mil duzentos e cinco) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado, podendo chegar ao dobro e/ou triplo.

3.
A expropriação do automóvel utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88 (art. 243, parágrafo único).

4.
O
perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas (art. 63).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena de multa para 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Teses de julgamento
:

1. Sopesadas a quantidade de droga [28,205 kg de maconha], seu valor estimado e as circunstâncias [transporte de drogas em veículo, distância percorrida e mediante contraprestação financeira], afigura-se proporcional a redução da pena em 1/6 (um sexto).

2. Mostra-se legítimo o perdimento de veículo utilizado para transporte de drogas.

3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado Criminal no 33).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 44, I, e 65, III, "d"; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33, § 4o, 62 e 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 977499/MG, Rel. Des. Convocado Carlos Cini Marchionatti, j. 17.6.2025; STJ, REsp 2.032.482/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 6.5.2025; STF, RE 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.5.2017; TJMT, AP no 1008638-42.2022.8.11.0037, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 31.7.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1000558-32.2024.8.11.0098 - COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

APELANTE(S): GILBERTO SOARES DA COSTA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por GILBERTO SOARES DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de ação penal (PJe no 1000558-32.2024.8.11.0098), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33, § 4o da Lei no 11.343/2006 - (ID 308710937).

O apelante sustenta que: 1) jus à redução da pena pelo tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços); 2)
“o veículo ora apreendido, nunca fora adquirido com valores oriundos de ilícitos, sendo adquirido bem em datas longínquas anteriores, sem quaisquer precedentes criminais”
.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e restituído o veículo apreendido (ID 308710940).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 308710942).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO INCIDENTE SOBRE A MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR FIXADO CONFORME AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ENVOLVERAM O CASO CONCRETO. 2. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPERTINÊNCIA. INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO DE OBJETO EMPREGADO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 321797897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03 de julho de 2024, por volta das 21h00min, em via pública, nesta comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado GILBERTO SOARES DA COSTA, com consciência e vontade, foi preso em flagrante delito por transportar e trazer consigo 27 (vinte e sete) porções de maconha totalizando massa bruta de 28,205 kg (vinte e oito quilos e duzentos e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia GILBERTO SOARES DA COSTA como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. [...]”
(Pedro Facundo Bezerra, promotor de Justiça - ID 308710865)

O Juízo singular
dosou as penas e determinou o perdimento veículo
nos seguintes termos:

“[...
] Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). As provas produzidas nestes autos revelaram que o réu carregava e tinha em depósito na sua residência droga extremante nociva à saúde pública (cocaína e maconha), demonstrando uma maior reprovabilidade de sua conduta, o que deve ser considerando para ser majorada a pena e 1/8 (um oitavo) nesta fase da dosimetria para os dois crimes.

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. Deixo de valorar.

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência (veja-se: Schimitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a Ed. Salvador: Editora Juspodivm: 2010, p. 99). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

A personalidade do réu, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 100). Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Neste quesito, nada a valorar porquanto não houve apresentação de elementos pertinentes.

As consequências do crime são conhecidas porque os efeitos desfavoráveis relacionados às drogas não de conhecimento público, mas esse dado já foi usado para majorar a pena quanto à culpabilidade.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento de vítima porque elas não foram identificadas. Dessa maneira, considerando a ausência de circunstância desfavorável, fixa-se a penas-base em: A. 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, apenas a circunstância atenuante da confissão espontânea, entretanto, segundo a Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstancia atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Nesse sentido, fixa-se a pena intermediária em: A) 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Já na terceira e última fase da aplicação da pena, APLICO em benefício do réu a causa de diminuição do § 4° do art. 33 da Lei de Drogas, pois reconheço que ele preenche os requisitos necessários à concessão do referido benefício, isso porque pelos documentos juntados aos autos percebe-se que o agente é primário, de bons antecedentes e não se dedica predominantemente as atividades criminosas nem integra organização criminosa.

Além disso, importante destacar que Lei de Drogas, alinhada com o tratamento constitucional destinado ao crime de tráfico de drogas, foi editada com 0 intuito de tratar com maior rigor os traficantes.

Contudo, houve a previsão da figura do traficante eventual, que primário e de bons antecedentes, não integra organização criminosa e não faz da prática da traficância seu meio de vida.

Para esse indivíduo previu o Legislador uma causa de diminuição a fim de melhor aparelhar o magistrado no processo de individualização da pena, permitindo-lhe tratar os traficantes de modo diferenciado, na medida do nível de envolvimento de cada um com a prática ilícita.

Nesse sentido, considerando a significativa gravidade do caso concreto julgo razoável a redução da pena no “quantum” mínimo, isso e, de apenas um sexto.

Desse modo, fixo a pena definitiva em 04 anos, 02 meses de reclusão e 417 dias-multa.

DISPOSIÇÕES COMUNS

De mais a mais, no caso em testilha houve a condenação pelo delito de tráfico ao réu, já que ele se valeu de seu veículo FIAT/PÁLIO EKX FKEX, cor branca, placa NUD6368, chassi: 9BD17140LB5660169, RENAVAM no 00230273009, Ano 2010, para realizar o transporte de 27 tabletes de maconha. O veículo foi apreendido no momento em que o réu foi preso em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas, restando assim, a existência de autoria e materialidade do delito. [...]

Nesse contexto, não se justifica a restituição do veículo, uma vez que há nexo claro entre o uso do bem e a prática do crime. Ademais, o perdimento de bens diretamente relacionados à atividade criminosa constitui medida de interesse público e instrumento de desarticulação patrimonial do crime organizado. [...]

Assim, DETERMINO o perdimento do referido bem, veículo FIAT/PÁLIO EKX FKEX, cor branca, placa NUD6368, chassi: 9BD17140LB5660169, RENAVAM no 00230273009, Ano 2010, em favor da União, nos termos do art. 62 da Lei no 11.343/06. [...]”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito - ID 308710937)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), mas não reduziu a pena
“nos termos da Súmula no 231 do STJ”
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Por sua vez, o juiz da causa, ao reconhecer o tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), aplicou a fração de 1/6 (um sexto) sem fundamentação concreta (ID 308710937).

Registre-se que o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ; AREsp no 1.063.848/MT - Rel. Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018).

Segundo entendimento do c. STJ,
“a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas para a modulação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que não utilizadas na primeira fase do cálculo da pena”
(AgRg no HC 977499/MG - Relator: Carlos Cini Marchionatti - Desembargador Convocado TJRS - Quinta Turma - j. 17.6.2025 - p. 25.6.2025).

Notem-se que foram apreendidos 27 (vinte e sete) tabletes de maconha, com peso de 28,205 kg (vinte e oito quilos, duzentos e cinco gramas), acondicionados no porta-malas do veículo Fiat/Palio branco, de propriedade do apelante, que trafegava pela BR-174, em Porto Esperidião/MT,
“em velocidade excessiva”
(ID 308707881).

Outrossim, o próprio apelante admitiu ter sido contratado por pessoa não identificada para levar a maconha até Mirassol D’Oeste/MT (64 Km de Porto Esperidião/MT), onde receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo serviço e aceitou a proposta
“porque estava passando por dificuldades”
(Mídias – ID 308710915).

Essa quantidade [28,205 kg de maconha] se mostra expressiva de acordo com orientação do c. STJ (HC no 492.885 – MS - Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 5a Turma – p. 30.04.2019) e possibilitaria a confecção de 28.205 (vinte e oito mil duzentos e cinco) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha).

Ademais, possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$ 84.615,00 (oitenta e quatro mil seiscentos e quinze reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme estudos do CDE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (https://www.cdebrasil.org.br/estudos - pag. 57).

Sopesadas a quantidade de droga [28,205 kg de maconha], seu valor estimado e as circunstâncias [transporte de drogas em veículo, distância percorrida e mediante contraprestação financeira], afigura-se proporcional a redução da pena em 1/6 (um sexto), consoante jurisprudência do c. STJ em caso semelhante - 32 kg de maconha - (REsp 2.032.482/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6.5.2025, DJe 9.5.2025; AgRg no REsp 1.980.158, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18.4.2022).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“1. É cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 mesmo diante da apreensão de quantidade expressiva de droga, desde que ausentes provas da dedicação do agente à atividade criminosa ou de sua vinculação com organização criminosa. 2. A quantidade de droga apreendida pode influenciar apenas na fração de redução da pena, não sendo fundamento suficiente para afastar o redutor do tráfico privilegiado.”

(AP no 1008638-42.2022.8.11.0037 – Relator: Des. Lidio Modesto Da Silva Filho - Quarta Câmara Criminal – j. 31.7.2025)

Logo, preserva-se a pena corporal em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, readequando-se, proporcionalmente, a pena de multa para 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa (TJMT, Enunciado Criminal no 33
[1]
),

no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, ‘b’), sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Quanto ao pedido de restituição do Fiat/Pálio, cor branca, placa NUD-6368, chassi no 9BD17140LB5660169, RENAVAM no 00230273009, ano 2010, o automóvel foi apreendido na posse do apelante, com 27 (vinte e sete) tabletes de maconha, acondicionados no porta-malas.

O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas,
“sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(RE 638.491/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 17.5.2017).

Não bastasse, a expropriação do automóvel utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

Nesse ínterim, o perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63],
“in verbis”
:
“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

Sendo assim, impõe-se conservar o perdimento do veículo Fiat/Pálio, cor branca, placa NUD-6368, chassi no 9BD17140LB5660169, RENAVAM no 00230273009, ano 2010.

Com essas considerações recurso
conhecido e PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena de multa para 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

[1]

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025